Tribunal: STF
Processo: Rcl 51689
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por São Paulo Previdência - SPPREV em face de acórdão da 2ª Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal de Pirassununga/SP proferido nos Autos nº  1000340-37.2020.8.26.0547. A parte reclamante alega (i) má aplicação da tese no RE 764.332-RG, paradigma do Tema 702 da repercussão geral e (ii) violação ao entendimento fixado em sede de repercussão geral quando do julgamento do RE 590.260 (paradigma do Tema 139) e do RE 603.580 (paradigma do Tema 396).



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    3. No caso, o órgão reclamado manteve, em recurso ordinário, sentença que determinou à parte ora reclamante que incluísse “nos benefícios [provento/pensão] recebidos pelas autoras Ana Cláudia Fantinato, Maria Helena e Teresa Rubinato [ora beneficiárias] as verbas de “Prêmio de Incentivo Especial PIE” e “Adicional de Desempenho”, sob o fundamento de que tais vantagens são pagas a todos os servidores indistintamente, ou seja, tem natureza de aumento salarial e, por consequência, deve ser extensível aos inativos e pensionistas. Manteve, também, o reconhecimento de que as verbas em questão devem ser computadas para quaisquer adicionais que tenham como base de cálculo a remuneração do servidor, isto é, 13º salário, férias, terço constitucional de férias e quinquênios (doc. 6). 



    4. Na sequência, no julgamento dos embargos de declaração, o órgão reclamado assentou que, “nada obstante os benefícios de pensão por morte pago às autoras Ana Cláudia e Teresa Rubinato tenham sido concedidos após a entrada em vigor da EC41/2003, assim como a aposentadoria da servidora Maria Helena tenha ocorrido no ano de 2012, o critério a ser levado em consideração para o fim de exame do direito à paridade, previsto no artigo 6º da aludida Emenda Constitucional, não diz respeito ao tempo do óbito do servidor ou de sua passagem à inatividade, mas sim à data de ingresso no serviço público”.



    5. No recurso extraordinário, a parte ora reclamante sustentou, em suma, que o acórdão recorrido criou "regra de paridade para aqueles que obtiveram seus benefícios após a entrada em vigor da EC 41/03 pelo simples fato de seus instituidores de benefícios terem ingressado no serviço público antes da EC 41/03”. Alegou que, “ao assim decidir, o v. acórdão afrontou o disposto no §8º do artigo 40 da Constituição da República (na redação da E.C. nº 41/03), bem como nos artigos 6º e 7 o da referida EC nº. 41/2003 e, também, as regras dos artigos 2º e 3º da EC nº47/05, visto que as autoras supra referidos [sic] não fazem jus ao tratamento paritário entre ativos e inativos/pensionistas estabelecido pelas regras de transição das ECs 41/03 e 47/05”. 



    6. O recurso extraordinário teve o seguimento negado com base, entre outros, no Tema 702 da repercussão geral, cuja tese assim dispõe: a “questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária denominada ‘Quinquênios’ ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. O subsequente agravo interno teve negado o seu provimento.



    7. Não se vislumbra manifesta teratologia na decisão que entendeu pela incidência no caso os efeitos da ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 702, tendo em vista que assentado, no caso, que as verbas em questão (“Prêmio de Incentivo Especial PIE” e “Adicional de Desempenho”) devem ser computadas para quaisquer adicionais que tenham como base de cálculo a remuneração do servidor, isto é, 13º salário, férias, terço constitucional de férias e quinquênios.



    8. Reitera-se, ademais, que o recurso extraordinário teve o seu seguimento negado não apenas pela incidência do Tema 702-RG, mas, também, das Súmulas 279 e 280/STF, fundamentos não impugnados pela parte ora reclamante via interposição do agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil. 



    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



     



    Publique-se.



     



          Brasília, 25 de abril de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator